Tribunal: TJMT
Processo: 1058988-27.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058988-27.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCAS PAES SANTOS SOUZA - CPF: 062.931.761-54 (APELADO), EVALDO CORSI JUNIOR - CPF: 032.546.131-71 (ADVOGADO), VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº
1058988-27.2019.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

LUCAS PAES SANTOS SOUZA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –

REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – PROCEDÊNCIA – NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRAÇÃO PARCIAL

– NÃO COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM TRANSPORTE DE ÔNIBUS – REEMBOLSO INDEVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas

econômicas em razão do tratamento com equipamentos médicos, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74, contudo não comprovado os gastos com transporte de ônibus, a sua dedução do valor indenizatório é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, que julgou
procedente
a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (03/11/2019) e
R$ 276,89 (duzentos e setenta e seis reais e oitenta e nove centavos), referente à restituição das despesas médicas e hospitalares – DAMS
- suportadas pela parte autora, devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação, e correção monetária da data do desembolso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015.

Em suas razões recursais (ID 105338527),

sustenta
que pela documentação juntada aos autos pelo recorrido, tem-se que o apelado não comprovou o nexo de causalidade entre o acidente e o dispêndio no valor de R$ 126,90 referente a gastos com transportes e, por não possuírem relação com o acidente e os procedimentos indicados por profissional, encontram-se ausentes de cobertura.

Assim, requer seja considerado apenas os gastos que tem nexo causal com o acidente noticiado, fazendo constar que o valor referente ao reembolso corresponde tão somente ao importe de R$ 149,99.

Sem contrarrazões (ID 105338529).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
LUCAS PAES SANTOS SOUZA
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 03/11/2019, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 a título de seguro obrigatório e o valor correspondente às despesas de assistência médica e suplementares, além do pagamento integral do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A Lei nº 6.194/74 dispõe em seu artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º os casos de reembolso médico. Confira:

“
Art. 3º -
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem
as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial,
e por

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas,
efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

§ 3o - As despesas de que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).
” (g.n.).

O artigo 5º, § 4º, da mencionada lei também dispõe:

“
Art. 5º
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente
, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 4
o

Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares
e invalidez permanente,
poderá ser acrescentado ao boletim de atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio da entidade fornecedora.
” (Destaquei).

Nesse contexto, estabelece a jurisprudência pátria que “
Estão abrangidos na rubrica das despesas médicas e suplementares os
remédios
,
consultas médicas
e
demais atendimentos que se fizerem necessários à recuperação da vítima do acidente envolvendo veículo automotor
[...]
” (TRJE/RS – 2ª TRec. – Recurso Cível nº 71002389708 – Relator: Afif Jorge Simões Neto – julgado em 14/07/2010).

Segundo preceitua o §1º do art. 1º do Anexo da Resolução nº 242/2011/CNSP, também poderá se valer da verba estabelecida pelo inciso III do art. 3º da Lei nº 6.194/74 “
para reembolso de eventuais despesas suplementares, tais como
fisioterapia
,
medicamentos
,
equipamentos ortopédicos, órtese, próteses e outras medidas terapêuticas
, devidamente justificadas pelo médico assistente
”.

Assim,
em que pese as circunstâncias que pressupõe uma maior dificuldade de locomoção, o postulado reembolso de despesas com transporte de ônibus de linha Alta Floresta x Cuiabá encartado no ID. 105338485, não encontra amparo legal.

Destarte, além de não encontrar amparo legal, o representante legal na parte requerente sequer justificou em que consistiria tal transporte: 3 passagens, todas com a mesma data de embarque, de Cuiabá à Posto Gil (Diamantino/MT), uma vez que o acidente se deu em Alto Paraguai (próximo a Diamantino) e todas as demais notas fiscais são emitidas pela Prefeitura Municipal de Diamantino, ou seja, trajeto sem qualquer comprovação com os gastos para recuperação da vítima do acidente.

Sendo assim, sobre o valor condenatório a título de DAMS, deve ser deduzida a quantia de R$ 126,90 (cento e vinte e seis reais e noventa centavos) referente ao transporte.

Nesse sentido:

EMENTA – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT POR INVALIDEZ PERMANENTE – DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES – MAJORAÇÃO DOS VALORES DE "DAMS" - SERVIÇO DE TÁXI – NÃO RESTITUIÇÃO – RECURSO DA SEGURADORA PREJUDICADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA (
TJ-MS - AC: 08210689620198120001 MS 0821068-96.2019.8.12.0001, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 23/07/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. REEMBOLSO DE DAMS. DESPESAS COM TÁXI E ALIMENTAÇÃO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. AFASTAMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. HONORÁRIOS. NÃO MAJORAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. O direito de reembolso das despesas médicas e hospitalares, na forma prevista pelo art. 3º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, incluído pela Lei nº 11.945/09, não abrange os gastos com locomoção (táxi) e alimentação.
2. Constatada a cobrança em duplicidade de despesa médica, a sua dedução do valor indenizatório é medida que se impõe. 3. É indevida a majoração dos honorários sucumbenciais na hipótese de provimento do apelo. 4. Enfrentadas as teses de fato e de direito invocadas pelas partes e devidamente subsumidas ao caso as normas legais aplicáveis, não há falar, para o fim de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência. 5. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.
(TJ-GO - 02146959820188090011, Relator: DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 25/02/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. SEGURO DPVAT. REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) (...). Queda no interior de coletivo em movimento. Despesas com medicamento, imobilização do joelho e transporte de táxi (...). Comprovados os gastos com a assistência médica e medicamentos. Realizado o registro de ocorrência no órgão policial no dia do fato. Preenchidos os requisitos do art. 5º, § 1º, alínea 'b' e § 5º, todos da Lei 6.194/74. Devida a indenização pelas despesas médicas e imobilização do joelho. Gastos com transporte e deslocamento que não são abrangidos pelo reembolso do seguro DPVAT. Precedentes. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO”.
(TJRJ. 18ª Câmara Cível. AC nº 0106611- 91.2008.8.19.0001. Rel. Des. Eduardo de Azevedo Paiva. J. em 08.03.2017).

Desta feita, merece a sentença recorrida parcial reforma para o fim de reduzir do cálculo do valor indenizatório a título de DAMS, as quantias despendidas pelo apelado com transporte (constante no ID. 105338485 – pg.2) no valor de R$ 126,90 (cento e vinte e seis reais e noventa centavos), mantendo o reembolso de R$149,99 (cento e quarente e nove reais e noventa e nove centavos).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto para reduzir o valor do reembolso das despesas médicas e suplantares – DAMS – para o valor de R$
149,99 (cento e quarente e nove reais e noventa e nove centavos), mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021